Tribunal: STF
Processo: HC 200606
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Crimes de falsidade ideológica, estelionato, associação criminosa, corrupção passiva majorada, receptação e lavagem de capitais. Prisão Preventiva. Excesso de prazo. Ausência de ilegalidade flagrante.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, assim ementado:
    “HABEAS CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA (POR 3 VEZES), ESTELIONATO (POR 4 VEZES), ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO PASSIVA MAJORADA, RECEPTAÇÃO (POR 8 VEZES) E LAVAGEM DE CAPITAIS. SENTENÇA. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. INDICAÇÃO DA PERICULOSIDADE DO PACIENTE, DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES DISTINTAS DA PRISÃO ANTERIORMENTE DECRETADAS. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE DEBATE DA MATÉRIA PELA CORTE ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO. PERDA DO OBJETO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AUSÊNCIA. 
    1. Diz a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade.
    2. No caso, o Magistrado singular, ao negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, evidenciou a periculosidade do acusado, destacando que a cognição exauriente revelou tratar-se de criminoso contumaz, que não se submeteu às medidas cautelares diversas da prisão impostas pelo juízo, apresentando o decreto preventivo, assim, fundamento apto a consubstanciar a prisão.
    3. Quanto à nulidade apontada, tem-se que o acórdão tido como ato coator não analisou tal alegação, sendo que o conhecimento originário da questão por este Superior Tribunal configuraria indevida supressão de instância. Precedentes.
    4. Superada a alegação por excesso de prazo, em razão da delonga no julgamento da apelação criminal, uma vez que o julgamento já ocorreu e foram, inclusive, opostos embargos de declaração.
    5. Ordem denegada.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 44 anos e 28 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes de falsidade ideológica (três vezes), estelionato (quatro vezes), associação criminosa, corrupção passiva majorada, receptação (oito vezes) e lavagem de capitais, vedado o direito de recorrer em liberdade.
    3. Da sentença, a defesa interpôs apelação no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP), pendente de julgamento.
    4. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no TJ/SP. Denegada a ordem, houve a impetração de HC no STJ. A ordem foi denegada. Após, foram opostos embargos declaratórios, ainda não julgados.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta o excesso de prazo para o julgamento da apelação interposta pela defesa em 16.12.2018, destacando que, ao contrário do que assentou o STJ, não ocorreu o julgamento superveniente do apelo defensivo. Alega, ainda, demora no julgamento dos embargos declaratórios opostos contra acórdão do Tribunal Superior que denegou a impetração lá formalizada.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia preventiva, por outras medidas cautelares, “ou, ainda, o uso de TORNOZELEIRA ELETRÔNICA”.
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9. A alegação de que o STJ incorreu em erro ao apontar a superveniência do julgamento do recurso de apelação interposto pela defesa não foi apreciada por aquela Corte Superior. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob pena de supressão de instância.
    10. Não bastasse isso, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva, notadamente se se considerar que o STF já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo).
    11. Para além de observar que a hipótese é de paciente condenado à pena de 44 anos e 28 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes de falsidade ideológica (três vezes), estelionato (quatro vezes), associação criminosa, corrupção passiva majorada, receptação (oito vezes) e lavagem de capitais, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo Juízo de origem, no sentido de que o paciente “promoveu, organizou e dirigiu a cooperação e atividades dos corréus (...), exercendo destacada função de liderança e coordenação” (grifei). Além disso, “conseguiu a façanha de, no mesmo processo criminal, ter sua prisão preventiva decretada em duas oportunidades distintas, sempre pela violação de medidas cautelares diversas da prisão”. 
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 27 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator